Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-38.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801414-38.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
0801414-38.2020.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C COM ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS. REMESSA PELO JUÍZO DE FAMÍLIA À VARA CÍVEL, APÓS JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO, REMANESCENDO APENAS A PARTILHA DE BENS. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR, COM BASE EM PRECEDENTE RECENTE DO STJ, E JULGAMENTO UNÂNIME DESTE TRIBUNAL, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

I- PRECEDENTE EM JULGAMENTO UNÂNIME DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO: “ CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMARCA DE ANANINDEUA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, À UNANIMIDADE. ”

II- PRECEDENTE DO STJ: “ Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. 2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional (...)” (CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019).

III-

Considerando a conexão existente entre os pedidos formulados na mesma ação, bem como o julgamento unânime do Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000, com amparo em julgado do Colendo STJ, concluo pela necessidade de modificar o entendimento antes firmado, no sentido de declarar que a competência para julgar a partilha dos bens deve permanecer com o Juízo de Família.

IV- CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA PARA JULGAR A AÇÃO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
0801414-38.2020.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA em face do JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS (processo n.º 0011080-85.2016.8.14.0049) ajuizada por ELIEZER MENDES RIBEIRO em face de MARIA RAIMUNDA CORRÊA MONTEIRO.

Os autos tramitaram originariamente na 2ª Vara de Família de Ananindeua que julgou parcialmente o mérito, nos moldes do art. 356 c/c 487, inciso III, do CPC/2015, decretando a dissolução do vínculo conjugal, decidindo sobre os alimentos em favor dos filhos menores, a guarda e a regulamentação do direito de visitas, não havendo conciliação entre as partes acerca da partilha dos bens.

Posteriormente, o juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua declinou sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca, por entender que a resolução do mérito quanto à dissolução do vínculo conjugal, alimentos para a prole, guarda e direito de visitas exauriu a jurisdição do juízo familiar, remanescendo apenas a controvérsia em relação a partilha de bens, sendo o processo e julgamento da partilha de competência do juízo cível.

Redistribuído o feito, recaindo ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, este suscitou o presente conflito de competência, ao entendimento de que os bens objeto de partilha foram arrolados na demanda de dissolução de união estável e fizeram parte do pedido perante o juízo de família. Salienta que a decretação do fim da união estável não retira a prevenção do juízo se os pedidos foram feitos cumulativamente.

Vieram os autos conclusos.

Solicitadas informações ao suscitado, este se manifestou, conforme id 6302560.

Enviados os autos ao Ministério Público, este deixou de apresentar parecer, sustentando a inexistência de interesse público a justificar a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
0801414-38.2020.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, o presente incidente foi suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA em face do JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS (processo n.º 0011080-85.2016.8.14.0049) ajuizada por ELIEZER MENDES RIBEIRO em face de MARIA RAIMUNDA CORRÊA MONTEIRO. O objeto de discussão é definir se remanesce a competência do juízo de família para julgar a partilha de bens adquiridos pelo casal que se divorcia e/ou dissolve a união estável.

Destaco que, no caso dos autos, o pedido de partilha de bens foi formulado na mesma ação em que se pleiteou ao Poder Judiciário o a dissolução de união estável do casal, tratando-se, portanto, de pedidos cumulados.

Observo ainda que, em processos anteriores, esta desembargadora já se posicionou no sentido de que, em situações similares, detinha a competência a vara cível, pelo entendimento de que, dissolvida a sociedade conjugal, a partilha dos bens cabia às varas cíveis, restando apenas a questão patrimonial para ser dirimida. No mesmo sentido este tribunal tem fartos precedentes.

Posteriormente, na data de 27/08/2020, em Sessão Presencial da Seção de Direito Privado, e na busca de uniformizar a jurisprudência desta Corte, foi julgado o CC 0801407-46.2020.8.14.0000, sob relatoria do Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual proferiu voto, acompanhado à unanimidade pelos demais pares, no sentido de que a competência, nesses casos, deveria ser das Varas de Família, com amparo em precedentes mais recentes do STJ. Eis a ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMARCA DE ANANINDEUA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, na qual a 2ª Vara de Família de Ananindeua, após homologar o fim da sociedade conjugal, se declarou incompetente para processar a partilha de bens.

2. A partilha de bens é decorrência lógica da ruptura da união estável. Existe entre os pedidos uma interligação decorrente da unidade do conflito de interesses.

3. Há entre as duas demandas uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a dissolução da união estável. Precedentes do STJ.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara de Família de Ananindeua, à unanimidade.

Referido precedente filiou-se ao entendimento da competência das Varas de Família com base em julgamento do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a existência de conexão substancial entre ação divórcio e ação de partilha posterior:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE UMA DAS PARTES. PREVENÇÃO ORIUNDA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL COM A AÇÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL DE NATUREZA RELATIVA.

1. Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio.

2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional.

3. A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa.

4. A ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não altera o Juízo prevento, sobretudo quando o próprio incapaz opta por não utilizar a prerrogativa do art. 50 do CPC/15.

5. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Barbacena - MG.

(CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019) (grifei)

Do mesmo modo, levando em conta que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a conexão entre a ação de divórcio e o feito de partilha proposta posteriormente, o mesmo entendimento deve ser inegavelmente aplicado aos casos em que tais pedidos são cumulados na mesma ação, como no caso do presente feito, onde o juízo de família se declarou incompetente para prosseguir na condução do processo e determinou a sua redistribuição a uma das varas cíveis.

Assim, considerando a conexão existente entre os pedidos formulados na mesma ação, bem como o julgamento unânime do Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000, com amparo em julgado do Colendo STJ, concluo pela necessidade de modificar o entendimento antes firmado, no sentido de declarar que a competência para julgar a partilha dos bens deve permanecer com o Juízo de Família.

Ante o exposto, na forma do artigo 957, do CPC, conheço do presente Conflito Negativo para julgá-lo procedente, declarando competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua para julgar a ação.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/09/2023